Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705958-94.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Concurso Público. Inscrição em vaga destinada a candidato negro. Preliminar de cerceamento de defesa superada. Ausência de provas dos requisitos fenotípicos para concorrer nas vagas reservadas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, 2o da Lei 12.990/2014, 1o, inciso IV, da Lei 12.288/2010, e 50 da Lei 9.784/1999, defendendo, em síntese, a nulidade do ato de negativa de reconhecimento da autodeclaração racial do recorrente, porquanto lastreada por decisão administrativa desprovida de técnica, em afronta aos princípios do devido processo legal, da transparência administrativa e da ampla defesa. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado subverte a finalidade das políticas afirmativas voltadas à promoção da igualdade racial. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos III e IV, 5o, incisos X, XXXV, LIV e LV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em contrarrazões, a parte recorrida CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 369 do Código de Processo Civil, 2o da Lei 12.990/2014, 1o, inciso IV, da Lei 12.288/2010, e 50 da Lei 9.784/1999, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 61659657): O edital do certame prevê que a autodeclaração do candidato deve ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação (item 6.2.1 do edital, ID Num. 56820227, pág. 6) e que a comissão de heteroidentificação utiliza exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato (item 6.2.7 do edital, ID Num. 56820227, pág. 6), previsão que foi aplicada a todos os candidatos às vagas reservadas indistintamente. A banca examinadora, ao apreciar o recurso administrativo do candidato contra o ato que o considerou inapto a concorrer às vagas reservadas às cotas raciais, manteve o entendimento, nos seguintes termos: [...] Não há elementos que permitam suplantar a conclusão a que chegou a banca examinadora. A autodeclaração e as declarações de outros órgãos ou bancas examinadoras não são vinculantes. Tampouco as fotografias e o relatório médico particular mostram-se suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos. [...] O critério de heteroidentificação adotado no concurso público está em conformidade com o artigo 3° da Lei Distrital 6.321/2019 e os artigos 23 a 28 do Decreto Distrital 42.951/2022. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002